Tribunal: TJSP
Processo: 2023191-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo por falta de pagamento - Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à empresa ré - Manutenção - Cabimento - Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida insuficiência de recursos financeiros, a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais - Elementos de convicção a indicar que a recorrente não faz jus à

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo por falta de pagamento - Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à empresa ré - Manutenção - Cabimento - Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida insuficiência de recursos financeiros, a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais - Elementos de convicção a indicar que a recorrente não faz jus à benesse legal - Súmula 481, do STJ - Observância.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023191-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante ELO-
IVO CONFECÇÕES LTDA ME, é agravado DALI EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023191-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.521
Agravo de Instrumento no 2023191-45.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação Cível no 1007025-39.2018.8.26.0609
Agravante: Elo-Ivo Confecções Ltda.
Agravada: Dali Empreendimentos e Participações Ltda.
l
EMENTA: Locação de imóvel não residencial Ação de despejo por
falta de pagamento - Decisão que indeferiu os benefícios da
gratuidade de justiça à empresa ré - Manutenção - Cabimento -
Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida insuficiência de
recursos financeiros, a ponto de inviabilizar o recolhimento das
custas processuais - Elementos de convicção a indicar que a
recorrente não faz jus à benesse legal - Súmula 481, do STJ -
Observância.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento
ajuizada por “Dali Empreendimentos e Participações Ltda.” em face de “Elo-
Ivo Confecções Ltda.”, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ré.
Aduz, em síntese, que está passando por dificuldades
financeiras momentâneas e, portanto, faz jus à benesse legal
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023191-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravada apresentou contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
É certo que esta C. Câmara entende ser possível a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou entidade
assemelhada, porém, desde que comprove a insuficiência de recursos para
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem
prejuízo da regular continuidade de suas atividades.
Para que se admita a benesse em favor de empresa ou
associação se faz necessário analisar sua real situação financeira, o que se dá
com a demonstração documental da escassez de recursos da qual decorre a
impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
No entanto verifica-se, na hipótese, que a agravante não fez
juntar aos autos qualquer prova da alvitrada e atual precariedade econômico-
financeira, mesmo depois de intimada pelo Juízo de origem para tanto.
Conforme estabelece a Súmula 481, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.”
Assim, ante a ausência de maiores elementos de prova e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023191-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
encontrando-se a empresa em regular atividade, se revela de rigor a
manutenção da decisão agravada, haja vista que os elementos dos autos
evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse legal
prevista pela Lei no 1.060/50, e arts. 98 a 102, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “Quando dos autos não se pode inferir
elementos seguros de convicção, por ausência de demonstração fática,
mostra-se inadmissível reconsiderar decisão de primeira instância que
negou pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, máxime
quando a presunção não é de pobreza, mas de situação contrária. É que o
benefício da gratuidade não é amplo e absoluto (STAC - AI no 872.378-0/7
- Relator Dr. Rui Stoco).”
“O benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica somente é
concedido em circunstâncias especialíssimas e quando devidamente
demonstrada a situação de miserabilidade jurídica.” (STJ, REsp
550003/RS, Rel. Dra. Laurita Vaz - j . 22.05.2007)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica